Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-87.2018.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RÉU CITADO POR EDITAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA. INSUFICIÊNIA.
1. No caso de citação por edital, apresentando a curadora especial contestação por negativa geral, não há ônus de impugnação especificada dos fatos (art. 341, Parágrafo Único, do CPC), incumbindo ao autor a prova de suas alegações, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.
2. O instrumento de mandato com cláusula em causa própria (in rem suam) não faz prova da transferência da propriedade nem da tradição, uma vez que esse negócio jurídico é unilateral e não é título translativo de direito real.
3. Apelação conhecida e não provida.